Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018992-77.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON GONCALVES CUNHA
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson Gonçalves Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
Neste contexto, sustenta-se que i) o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a substituição da custódia cautelar por outras providências menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 106834983).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante reiteração criminosa do agente, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator